Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Verifico que o comprovante do preparo não foi juntado aos autos, tampouco juntada decisão demonstrando o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, nos termos do art. 1.007 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o agravante, na pessoa do seu advogado, para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, justo impedimento na omissão da juntada da guia do preparo (§ 6o), ou realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o).